Tribunal: TJMT
Processo: 1026657-16.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026657-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PLASTICA PRA TODOS EIRELI - CNPJ: 27.915.020/0002-20 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), SUELI APARECIDA PAIVA - CPF: 969.814.828-00 (APELADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), LEANDRO MARQUES PEREIRA - CPF: 031.810.361-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS. INTERDIÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONTRATADA. RESCISÃO E CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa de serviços estéticos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, indenização por danos morais e pagamento de cláusula penal. As partes firmaram contrato em 1o/07/2023, no valor de R$ 14.642,00, para realização de procedimentos de braquioplastia e lipoescultura com enxertia, não executados em razão da interdição da unidade hospitalar. A sentença reconheceu a culpa exclusiva da contratada, determinando a devolução dos valores pagos, aplicação de multa contratual de 30% e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratada deve responder pela rescisão contratual e pela multa prevista em cláusula penal; (ii) verificar se o inadimplemento contratual, nas circunstâncias do caso, gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interdição do estabelecimento onde seriam realizados os serviços contratados, sem oferta de alternativa pela contratada, configura inadimplemento que autoriza a rescisão contratual e a incidência da cláusula penal ajustada.

A multa contratual de 30% é válida quando proporcional e previamente convencionada entre as partes.

O inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de ofensa à dignidade da pessoa, não gera direito à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PLASTICA PRA TODOS EIRELI visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos n. 1026657-16.2024.8.11.0041, movida por SUELI APARECIDA PAIVA, julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos:

“Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos ajuizada por Sueli Aparecida Paiva Gulin em desfavor de Plástica Pra Todos EIRELI, para: a) Declarar rescindido o contrato de prestação de serviços médicos-estéticos firmado entre as partes em 01.07.2023, por inadimplemento exclusivo da requerida; b) Condenar a restituir à autora o valor de R$ 17.228,00 (dezessete mil duzentos e vinte e oito reais), a título de danos materiais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e de cada desembolso, respectivamente; c) Condenar a requerida ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 4.392,60 (quatro mil trezentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) do valor contratado, nos termos da cláusula penal expressamente pactuada, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e do ajuizamento da demanda, respectivamente; d) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e do arbitramento, respectivamente; e) Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.”
(id. 319089870).

Em suas razões de ID 319089871, a apelante alega que
“a penalidade de 30% resulta em condenação desarrazoada e desproporcional, uma vez que supera em muito o caráter reparatório da cláusula penal, convertendo-a em verdadeiro instrumento de punição, em afronta ao princípio da proporcionalidade e ao próprio espírito do art. 413 do CC.”.

Sustenta que
“o caso concreto não ultrapassa os limites do mero descumprimento contratual, situação que, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não configura, por si só, dano extrapatrimonial indenizável”
.

Argumenta que a interdição do hospital pela Vigilância Sanitária não resultou de conduta imputável à clínica, mas sim de ato administrativo inesperado, de natureza pública, que foge ao seu âmbito de controle e gestão. Nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não responde quando demonstrar que o defeito inexiste ou quando o dano decorrer de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro..

Defende, em caso de manutenção, a redução do
quantum
indenizatório e da condenação em honorários advocatícios.

Assim, requer o provimento do seu apelo para ser reformada a sentença atacada, com a improcedência dos pedidos inaugurais. Subsidiariamente, a redução da multa, indenização e honorários.

Contrarrazões (id. 319089875), pedindo o desprovimento do apelo.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso em análise, as partes litigantes entabularam contrato de prestação de serviços estéticos, na data de 1o de Julho de 2023, concernente a realização dos procedimentos cirúrgicos de braquioplastia e lipoescultura com enxertia, no valor de R$ 14.642,00 (quatorze mil seiscentos e quarenta e dois reais), no entanto, houve a interdição da unidade hospitalizar onde seriam realizados os procedimentos, ocorrendo a frustração da prestação do serviço sem qualquer iniciativa da parte requerida, ora apelante.

Em razão disso, a parte apelada ajuizou a presente ação com o intuito de receber os valores integrais pagos pela contratação do serviço, bem como requereu a indenização por danos morais e pagamento da cláusula penal.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e, em face desse
decisum
, insurge-se a recorrente.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da empresa, ora apelante, que apesar da interdição da unidade hospitalar, onde seria realizados os procedimentos estéticos, não demonstrou nos autos a possibilidade de realizar tais procedimentos em outro local, resultando no descumprimento do contrato e, consequentemente, a sua rescisão.

Sendo assim, declarada a rescisão contratual é cabível multa rescisória livremente convencionada, a qual implica na pré-contratação de possíveis perdas, conforme leciona a doutrina:

"É Livre às partes estabelecer penalidade especial para o não cumprimento da obrigação, ou mesmo o seu defeituoso adimplimento. (...) A cláusula penal, também denominada pena convencional, é uma obrigação acessória que se acresce à principal, no próprio pacto, ou em ato ulterior, com ela visando o credor garantir-se da fiel execução do ajuste. Destacam os mestres que a segunda e outra função da pena convencional é a de estabelecer uma prévia estipulação das perdas e danos que, em caso de inexecução do contrato, se tornaria de incerta ou duvidosa apuração, com todos os riscos inerentes a um processo judicial. Como acentuado por Clóvis Beviláqua, a pena convencional atua como uma ameaça ao devedor contra a inexecução, o cumprimento imperfeito ou a mora na solução da dívida, pouco importando seja a pena consistente no pagamento de uma quantia certa, seja o cumprimento de uma prestação suplementar, seja a perda de alguma vantagem".
(José Costa Loures e Taís Maria Loures Dolabela Guimarães, Novo Código Civil Comentado, 2.ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 182/183).

In casu
, a apelante foi contratada para realização dos procedimentos estéticos na parte autora, o que gerou expectativa, bem como teria começado a executar os atos pré-operatórios que antecedem a realização das cirurgias contratadas e integralmente pagas, fazendo jus à multa penal prevista no contrato para os casos de rescisão motivada pela contratada.

Nesse passo, conforme demonstrado a parte autora buscou solucionar administrativamente a resolução do contrato, sem que houvesse qualquer tratativa por parte da apelante, sendo necessário mover a presente ação para assegurar a devolução dos valores.

Desse modo, não há que se falar em aplicação da regra do Art. 413 do Código Civil, uma vez que o próprio instrumento formalizado pela contratada, ora apelante, oferece a cláusula penal, além disso, não cumpriu com obrigação assumida, ainda que em parte, e o valor da cláusula não ultrapassa o montante contratual.

Sendo assim, entendo que a multa de 30% (trinta por cento) fixada no juízo
a quo,
tomando como base a cláusula contratual ajustada entre as partes, se demonstra razoável, promovendo proporcionalidade entre as partes.

No que concerne ao pleito de danos morais, entendo que a análise do contexto dos autos leva ao reconhecimento de que não se justifica o pleito.

O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração, do que não se incumbiu, a meu ver, o autor.

Com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar o verdadeiro dano moral.

Isso porque, embora a apelada sustenta o abalo moral, do cotejo das alegações e provas produzidas, o ilícito apontado referente ao não cumprimento do serviço e a negativa na devolução pagamento do valor integral do contrato de prestação rescindido pelo própria apelada não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos, evidenciando uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro dano moral.

Em determinadas circunstâncias, analisando as peculiaridades da demanda, pode-se presumir a ocorrência do dano moral, sendo despicienda a sua comprovação. Entretanto, não é o que ocorre na hipótese.

Com efeito, a rescisão do contrato de prestação de serviços havido entre as partes pela própria contratante, sem a devolução do valor integral pago, sem que o autor/recorrido tenha sido exposto a situação vexatória com violação à sua reputação não caracteriza dano moral.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CASO CONCRETO. DATA DA RESCISÃO. Considerados os termos da própria petição inicial, impõe-se declarar a data da rescisão em 01 de julho de 2012. COMISSÃO DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. Observados os documentos acostados aos autos e em atenção à cláusula 13a do contrato de representação comercial celebrado entre as partes, a comissão de 4% devida pela ré à autora deve incidir sobre o total de R$ 380.000,00, preço líquido final pago pelo cliente.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não comprovado o alegado dano moral sofrido, não há falar em pagamento de indenização a este título.
SUCUMBÊNCIA. Embora o provimento parcial do apelo, sendo mínima a alteração do julgado de primeiro grau, vai mantida a distribuição dos ônus da sucumbência. DERAM PROVIMENTO, EM PARTE, AO APELO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, No 70076281104, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em: 25-04-2018)

“Apelação. Representação Comercial. Preliminares. Nulidade da prestação jurisdicional. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Comissões pagas a menor. Indenização devida art. 27, “j”, da Lei 4.886/65. Aviso Prévio. Não aplicável.
Danos morais. Mero inadimplemento Contratual.
Recurso parcialmente provido. A decisão recorrida foi bem fundamentada pelo magistrado de primeiro grau e devidamente motivada pelas circunstâncias descritas nos autos, fornecendo o sentenciante os motivos fáticos de seu convencimento. O juiz tem a faculdade de, na condução do processo, deferir ou indeferir a produção das provas requeridas pelas partes, afastando as desnecessárias; inclusive, as diligências que ele julgue inúteis ou meramente protelatórias, velando, portanto, pela rápida solução do litígio. Cumprindo a parte autora com o seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, juntando os relatórios dos pedidos, os quais não foram impugnados pela parte requerida, havendo ainda correspondência dos valores com as notas fiscais acostadas pela própria empresa, é devido o recebimento da diferença das comissões. Ocorrendo uma das hipóteses de rescisão motivada por parte do representante, é devido o pagamento da indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei n. 4.886/65, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação. Na hipótese, a rescisão unilateral, se deu de forma motivada e por iniciativa do representante comercial, ante o inadimplemento da apelante (representada), motivo pelo qual incabível a concessão do aviso prévio ou pagamento de importância igual a um terço (1/3) das comissões auferidas nos três meses anteriores.
O STJ já se manifestou no sentido que o mero inadimplemento contratual não acarreta danos morais
Recurso parcialmente provido.”
(TJ-RO - AC: 00022160820158220005 RO 0002216-08.2015.822.0005, Data de Julgamento: 09/06/2020)

Sendo assim, afasto a condenação em danos morais.

No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, não há que se falar em redução, pois foram arbitrados pelo Magistrado
a quo
em total acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Art. 85 e ss, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a condenação em danos morais.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (Tema 1059).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025